Tribunal: TJMT
Processo: 1011807-77.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011807-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ESTELA DE SOUZA MARQUES - CPF: 011.493.101-11 (RECORRIDO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEMANETO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. TERMO DE CESSÃO APRESENTADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SÚMULA 385/STJ E CONCLUSÃO N.° 3/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 244140168, na reclamação nº 1011807-77.2024.8.11.0001
,
do 6º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): PRELIMINAR: - cerceamento do direito de defesa; MÉRITO:
- existência de relação jurídica; - negativação devida; - legalidade da cessão do crédito; - inexistência de dano moral; redução do dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

“(...)
4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da relação jurídica originária.

Inexistiu demonstração da relação jurídica originária, restando ausente qualquer documento que vincule o(a) Recorrido(a) e o Banco cedente, a demonstrar legitimidade na constituição do crédito.

Com efeito, ausente o contrato originário das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito, resulta na conclusão de que o contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas.

Assim sendo, não logrando a Instituição Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo(a) Recorrido(a), correta a declaração de inexistência do débito discutido.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATOS DE PRESERVAÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR. CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. IRREGULARIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO NEGATIVA
. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 1) Trata-se de ação através da qual pretende a parte autora ver declarada a inexistência de débito em face de desconhecimento de sua origem, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, julgada improcedente na origem. 2) INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Conforme o disposto no artigo 293 do Código Civil, na cessão de crédito não se exige o consentimento do devedor, mas a eficácia contra o mesmo somente ocorre após a competente notificação regulada no artigo 290 do mesmo diploma legal. 3) A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, inclusive a inscrição do nome do inadimplente em órgãos de proteção ao crédito.
4) No caso em apreço, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a existência de regular débito em nome da parte autora, não servindo para tanto meras faturas emitidas em nome do consumidor, tendo em vista se tratar de documento unilateral. Tratando-se de débito originário de contrato de cartão de crédito firmado com banco (cedente) deveria ter a parte ré (cessionária) juntado o instrumento contratual devidamente assinado pela autora, ônus da qual não se desincumbiu. 5) Assim, a declaração de inexistência da dívida e a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes são medidas impositivas.
6) DANOS MORAIS - Quanto aos danos morais, ressalta-se que a parte autora possui outras inscrições negativas, de modo que não cabe indenização por danos morais por inscrição posterior, nos termos da Súmula n. 385 do STJ, pelo que a apelação deve ser parcialmente provida e a ação julgada parcialmente procedente. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA.”
(TJRS – 6ª CC – RApC nº 50228422620208210001 – reçl. Desembargador Gelson Rolim Stocker – j. 11/6/2021). Grifei.

“Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -
Inserção do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome referente a débito decorrente de suposta relação negocial junto ao credor originário - Requerido que, a despeito de ser cessionário do suposto crédito cedido pela empresa cedente, não trouxe aos autos cópia do contrato assinado pela autora, que demonstraria a efetiva pactuação do produto, bem como a composição da dívida, o que legitimaria a cobrança - Dívida inadimplida não comprovada - Ônus da prova do demandado, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC) - Débito declarado inexigível
- Dano moral caracterizado - Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Impossibilidade da pretendida fixação dos honorários advocatícios, com base na tabela emitida pelo Órgão de Classe da Advocacia, pois desprovida de caráter vinculante e não levar em conta as particularidades da demanda - Apelação do demandado desprovida e da autora provida em parte para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) que, na hipótese, é a data da consulta realizada na dita plataforma, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados de R$ 500,00 para quinze por cento do valor da condenação, compreendido como a soma da dívida declarada inexigível (R$ 7.741,64) com a quantia da indenização (R$ 5.000,00), em cumprimento ao disposto no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.”
(TJSP – 15ª CDPv – RApC nº 1054260-62.2022.8.26.0576 – rel. Desembargador Mendes Pereira – j. 30/11/2023). Grifei.

- da cessão de crédito.

Irrelevante a existência do Termo de Cessão, tendo em vista a ausência de comprovação da relação jurídica originária.

- da negativação.

Já reconhecida a inexistência da demonstração de regularidade na origem do crédito (
contrato entre consumidor e cedente
), com reflexo na validade da cessão ocorrida, sem relevância o tema da impropriedade da negativação ocorrida antes/depois da referida cessão.

- do dano moral. - aplicação da Súmula 385/STJ.

Demonstrado que a parte Recorrente possui registro negativo, anterior aos aqui discutidos, (
data da inclusão – 15/10/2022
) e ativo na data da distribuição da demanda (
id. 244140158
), resta aplicável ao caso a Súmula nº 385/STJ, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3.
Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025